Tribunal: TJDFT
Processo: 0734808-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0734808-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JURACI BARBOSA LEITE PINZAN AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL 00.394.601/0001-26 DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JURACI BARBOSA LEITE PINZAN contra a decisão de ID 226558167 (autos de origem), proferida em Execução Fiscal, proposta pelo DISTRITO FEDERAL, que rejeitou a exceção de pré-executividade. Afirma, em suma, que a citação é nula; que desconhece o signatário do AR; que a CDA utilizou a alíquota de 3% (três por cento) sobre o valor venal do imóvel; que se trata de edificação residencial, com alíquota de 0,3% (zero vírgula três por cento); que há excesso de execução; que está comprometida a presunção de certeza e de liquidez da CDA; que a CDA não explicita a metodologia de atualização dos valores; que não há necessidade de dilação probatória; que a sentença proferida nos autos do processo n. 0740068-62.2022.8.07.0016 reconheceu a natureza residencial da edificação. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com o acolhimento da exceção de pré-executividade e com o reconhecimento do excesso de execução. Custas recolhidas (ID 75586160). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A exceção de pré-executividade é incidente com finalidade específica, destinado ao exercício da defesa de “matéria de ordem pública e ligada às condições da ação executiva e seus pressupostos processuais” (THEODORO JUNIOR. Humberto. Curso de Direito Processual Civil. V. III, 48. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 678). Por esse motivo, consolidou-se o entendimento de que só podem ser arguidas pela via estreita da exceção de pré-executividade as matérias cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória. Na hipótese, a parte agravante alega que há excesso de execução, diante da divergência entre a alíquota utilizada no cálculo do IPTU e a referente ao uso do bem imóvel. Em regra, essa circunstância demandaria dilação probatória, em razão da necessidade de verificação da natureza da ocupação. Ocorre que, no caso específico, há título executivo judicial declarando que se trata de bem imóvel residencial. Na sentença proferida nos Embargos à Execução, autos n. 0703694-47.2022.8.07.0016, com as mesmas partes, reconheceu-se que: as faturas colacionadas em ID 131719083 deixam indene de dúvida que, em 2001, o bem já possuía aquela destinação exclusiva, o que se coaduna com as informações da Terracap contidas no documento de ID 131719082. Assim, na hipótese dos autos, resta claro que sobre o imóvel não pode incidir alíquota de 3% para o cálculo do IPTU, sendo aplicável aquela prevista no art. 15, inc. III (alínea ‘b’), do Decreto no. 28.445/2007 (ou seja, 0,30% - trinta centésimos por cento -). Observe-se que a Execução Fiscal, na qual foi proferida a decisão agravada, é destinada à cobrança de débitos inadimplidos referentes ao ITPU e TLP de crédito tributário constituído entre 2014 e 2017. A única diferença para os créditos alcançados pela decisão transitada em julgado é que, na Execução Fiscal n. 0703694-47.2022.8.07.0016 (que originou os Embargos à Execução, autos n. 0740068-62.2022.8.07.0016), a cobrança se referiu a crédito tributário constituído entre 2018 e 2021. As partes, os impostos não adimplidos e o bem imóvel do qual se gerou a cobrança são os mesmos. Portanto, em análise prefacial, a discordância entre a alíquota utilizada no cálculo do imposto e a que sentença alcançada pela autoridade da coisa julgada constitui matéria passível de ser veiculada pela exceção de pré-executividade. Caberá ao Distrito Federal, mediante exercício do contraditório no segundo grau de jurisdição, esclarecer se a alíquota utilizada no cálculo correspondeu a 0,3% (zero vírgula três por cento). Além da probabilidade de provimento do recurso, há risco de dano, consistente na prática de atos expropriatórios na execução fiscal. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao i. juízo a quo. À parte agravada, para contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora